Tribunal: TJDFT
Processo: 0731480-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA. ACIDENTE. COLISÃO TRASEIRA DE VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 29 do CTB, “o Condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1162733/RS, T 4, Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 19/12/2017)
3. No caso em exame, a parte ré não conseguiu demonstrar que a parte autora agiu de forma imprudente ou que infringiu as normas de trânsito, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).
4. Não elidida a presunção de culpa, é dever daquele que não observou a devida distância do automóvel dianteiro de indenizar os danos resultantes do acidente.
5. Apelação não provida. Unânime.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.503/1997 (CTB); arts. 28 e 29; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.162.733/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12/12/2017.